Tribunal: TJDFT
Processo: 0764283-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO DE BRASÍLIA/DF. PESSOA JURÍDICA QUE TEM MÚLTIPLOS DOMICÍLIOS. PREVALÊNCIA DAQUELE QUE COINCIDE COM O DA AUTORA E GUARDA CONEXÃO COM O OBJETO DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, mediante reconhecimento de incompetência territorial pelo Juízo de origem. Defende a autora recorrente que o réu possui domicílio em Brasília, o que afastaria o argumento da incompetência. Pede a anulação da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O art. 4o da Lei 9.099/95 estabelece hipóteses de competência territorial relativa. Como regra geral, a ação pode ser proposta no foro de domicílio do réu. A pessoa jurídica considera-se domiciliada no local onde mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. É bem verdade que o Banco do Brasil possui domicílio em Brasília/DF, porque aqui está a sua sede. Por outro lado, possui também domicílio em Atibaia/SP (agência, filial ou sucursal), local onde está sediada a parte autora e também onde o veículo encontra-se recolhido.
IV. O Superior Tribunal de Justiça considera “inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada.”. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). Como recentemente decidiu o TJDFT, “A escolha aleatória do foro se dá quando a parte ajuíza a ação em local que não possui conexão fática direta com a causa (“fatores de ligação”). Isto é, não há pertinência dos elementos da ação (partes, fatos integrantes da causa de pedir e objeto do pedido) com o foro em que proposta a demanda. 4. Em que pese não tenha sido estabelecida ordem legal expressa de hierarquia nos incisos do art. 53 do CPC, não há ali livre escolha da parte autora. Deve-se verificar a existência de vínculo entre o foro e a causa, sob pena de prejuízo à coesão do sistema processual. 5. Cabível a declinação de ofício no caso da escolha do foro amparada indiscriminadamente na alínea “a” do inciso III do artigo 53 do CPC, em virtude da maior especificidade da alínea “b” para definição do juízo competente para julgar as ações relativas às obrigações contraídas pela pessoa jurídica. Prevalece a competência do foro do local em que se ache a agência ou sucursal (específico) sobre o do local em que situada a sua sede (genérico).” (Acórdão 1953894, 0741903-65.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.).
V. Não há nada que justifique a propositura da ação em Brasília, uma vez que não é o local do domicílio da parte autora, local do cumprimento da obrigação ou foro de eleição. Além disso, o réu também possui domicílio no local onde o veículo encontra-se apreendido, facilitando assim o exercício do direito de defesa e privilegiando a coesão do sistema processual.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. A recorrente vencida arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.